Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-66.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800675-66.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ALESSANDRA DE JESUS ARAUJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Monte Alegre contra acórdão que julgou procedente pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) movido contra servidora pública, sob o fundamento de que não teria havido intimação regular da sentença. O embargante alega nulidade em razão de não ter sido intimado pessoalmente e invoca a instabilidade administrativa vivenciada no ano de 2024 como justificativa para ausência de acompanhamento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há tentativa indevida de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito.

4.

O Município de Monte Alegre foi regularmente citado e intimado da sentença, tanto pessoalmente, na figura do então Prefeito Municipal (conforme certidão do Oficial de Justiça), quanto eletronicamente, pela Procuradoria do Município.

5.

A cassação do prefeito e a alegada desorganização administrativa não têm o condão de invalidar atos processuais regularmente praticados nem de afastar a preclusão decorrente do não exercício do direito recursal.

6.

Os argumentos trazidos nos embargos evidenciam nítido caráter infringente, com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já decidida, sem que se identifique qualquer vício na decisão embargada.

7.

Jurisprudência consolidada repele a utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória ou de reexame do mérito

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0800675-66.2020.8.14.0032)
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra ALESSANDRA DE JESUS ARAÚJO, diante do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido do Agravante, invertendo-se o ônus da sucumbência

Em razões recursais, embargante alega, em síntese: omissão quanto à nulidade de citação do Município; ausência de intimação pessoal válida, em violação ao art. 183, §1º, do CPC; situação institucional excepcional vivenciada pelo Município em 2024, com cassação do prefeito e transição administrativa; impossibilidade de acompanhamento processual adequado durante o período de instabilidade; que as intimações ocorreram apenas por registro automático do sistema; necessidade de reconhecimento da nulidade e devolução de prazo para defesa.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da citação e retorno dos autos à origem.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Contrariamente ao alegado pelo embargante, os autos demonstram inequivocamente que o Município de Monte Alegre foi regularmente intimado dos atos processuais.

a) Intimação pessoal na pessoa do Prefeito Municipal

Conforme certidão do Oficial de Justiça constante no ID Num. 21915791 - Pág. 1, o Município foi devidamente citado por meio do então Prefeito, em cumprimento ao que determina a legislação processual para as pessoas jurídicas de direito público.

Além da citação pessoal comprovada pela certidão do Oficial de Justiça, os registros eletrônicos do sistema processual demonstram que a Procuradoria do Município tomou ciência da sentença, conforme expedientes constantes dos autos.

Embora regularmente intimado da sentença que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do PAD, o Município não interpôs qualquer recurso no prazo legal, deixando transcorrer in albis o prazo recursal.

A alegação de nulidade de portanto, deve ser afastada.

O embargante invoca a situação excepcional vivenciada pelo Município em 2024 (cassação do prefeito, transição administrativa) como justificativa para a ausência de acompanhamento processual.

Todavia, tais circunstâncias não autorizam a desconsideração dos atos validamente praticados, especialmente quando comprovado que:

a) A intimação na pessoa do prefeito então em exercício foi regularmente efetivada por Oficial de Justiça;

b) A Procuradoria Municipal teve acesso eletrônico aos autos e ciência da sentença, conforme registros do sistema;

As dificuldades administrativas internas do ente público não podem prejudicar a parte adversa nem eternizar a insegurança jurídica da servidora.

Os presentes embargos têm nítido caráter infringente impróprio, buscando rediscutir o mérito e introduzir tese defensiva que não foi deduzida no momento processual adequado.

O acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025